Tribunal: TJSP
Processo: 2047065-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a expedição da certidão para fins de falência prevista no art. 94, § 4o da Lei 11.101/2005 – expedição de certidão que é ato de ofício que sequer exige ordem judicial (art. 152, V, CPC) – controle que deve ser realizado pelo juízo ao qual dirigido eventual pedido de falência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a expedição da certidão para fins de falência prevista no art. 94, § 4o da Lei 11.101/2005 – expedição de certidão que é ato de ofício que sequer exige ordem judicial (art. 152, V, CPC) – controle que deve ser realizado pelo juízo ao qual dirigido eventual pedido de falência – decisão mantida – agravo desprovido.

HONORÁRIOS RECURSAIS – pedido do agravado, em contraminuta, de fixação de honorários recursais – impossibilidade de fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual eles não foram estipulados – inteligência do art. 85, §§ 1o e 11 do CPC.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – descabimento, todavia, da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC – além de não ter havido apreciação do agravo interno, a aplicação da referida sanção exige a presença de manifesto propósito abusivo ou protelatório do recorrente, o que não se verificou no caso dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047065-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FIRST
S.A, é agravado BANCO INDUSVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao agravo, rejeitados também os pedidos deduzidos pelo agravado em
contraminuta. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047065-59.2020.8.26.0000 - Voto 24645
2
VOTO No: 24645
AGRAVO DE INST. No: 2047065-59.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 8a VARA CÍVEL
JUIZ: HENRIQUE DADA PAIVA
AGTE.: FIRST S/A
AGDO.: BANCO INDUSVAL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL insurgência em face da decisão pela qual
foi deferida a expedição da certidão para fins de falência prevista
no art. 94, § 4o da Lei 11.101/2005 expedição de certidão que é
ato de ofício que sequer exige ordem judicial (art. 152, V, CPC)
controle que deve ser realizado pelo juízo ao qual dirigido
eventual pedido de falência
decisão mantida
agravo
desprovido.
HONORÁRIOS RECURSAIS
pedido do agravado, em
contraminuta, de fixação de honorários recursais impossibilidade
de fixação de honorários recursais em agravo de instrumento
interposto em face de decisão na qual eles não foram estipulados
inteligência do art. 85, §§ 1o e 11 do CPC.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO
PELO
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO descabimento, todavia, da aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o do CPC além de não ter havido
apreciação do agravo interno, a aplicação da referida sanção exige
a presença de manifesto propósito abusivo ou protelatório do
recorrente, o que não se verificou no caso dos autos.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047065-59.2020.8.26.0000 - Voto 24645
3
extrajudicial promovida pelo agravado contra a agravante e outros.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 942 dos autos de
origem) pela qual foi deferida a expedição da certidão para fins de falência prevista
no art. 94, § 4o da Lei 11.101/2005.
Sustentou a agravante, em suma, que a expedição de certidão
para fins falimentares exige a presença cumulativa de três requisitos, nos termos do
art. 94 da Lei no 11.101/2005 ausência de pagamento, de depósito e de nomeação à
penhora de bens suficientes. No caso, nenhum dos três requisitos estão presentes.
Houve a nomeação de bens à penhora, que não foram aceitos pelo agravado. Foram
penhorados diversos valores dos coexecutados. Além disso, a agravante tem
depositado espontaneamente os valores seguindo os termos de seu plano de
recuperação judicial. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de
ser revogada a expedição da certidão.
Em sua resposta (fls. 19/26), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida e a condenação da agravante no pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 4o do Código de Processo Civil, bem como em honorários advocatícios
de sucumbência.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 16).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A expedição da certidão prevista no art. 94, § 4o da Lei no
11.101/2005, para a finalidade estabelecida no inciso II do referido artigo1, pode ser
requerida e efetivada diretamente pelo escrivão judicial, independentemente de
despacho.
Com efeito, o art. 152, inciso V do Código Processo Civil
estabelece como uma das incumbências do escrivão ou chefe de secretaria “fornecer
certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho”.
Trata-se, pois, de ato de ofício que sequer exige ordem judicial
1 Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: (...) II executado por qualquer quantia líquida,
não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; (...) § 4o. Na
hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida
pelo juízo em que se processa a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047065-59.2020.8.26.0000 - Voto 24645
4
para a sua prática.
O controle a respeito dos pressupostos para a efetiva
decretação da falência deverá ser realizado pelo juízo ao qual dirigido o respectivo
pedido e não pelo juízo da execução.
Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:
“Processual. Cumprimento de sentença. Ausência de
pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora pela executada
no prazo legal. Autorização pelo Juízo a quo de expedição de certidão
para o fim do art. 94, II, da Lei no 11.101/2005. Autorização a rigor
sequer necessária. Ato de documentação inserido nas atribuições
naturais da serventia, não dependendo de permissão judicial.
Descabimento ainda da avaliação pelo juízo da execução singular
quanto ao preenchimento dos requisitos à decretação da quebra,
condicionando-se o deferimento da certidão ao resultado dessa
apreciação. Controle a ser feito naturalmente pelo juízo ao qual
dirigido eventual pedido de falência. Ausência de interesse recursal
por parte da executada. Agravo de instrumento não conhecido” (A.I.
2144659-10.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Fabio Tabosa, j. 13.11.2019).
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.
A despeito da sucumbência no presente recurso, descabida a
fixação de honorários recursais, visto que não houve condenação da agravante em tal
verba na decisão recorrida.
A inovação trazida pelo Código de Processo Civil/2015, ao
prever a possibilidade de fixação de honorários advocatícios recursais, não tem a
amplitude pretendida pelo agravado. Não são todos os recursos que comportam
condenação em honorários.
O tema é regulado pelo art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, nos
seguintes termos:
Art. 85. (...) § 1o. São devidos honorários advocatícios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047065-59.2020.8.26.0000 - Voto 24645
5
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Os referidos dispositivos legais devem ser interpretados
harmônica e sistematicamente, restando claro que o § 11 complementa e especifica o
comando do § 1o.
Com efeito, o primeiro dispositivo traz a possibilidade de
fixação de honorários no julgamento de recurso. O § 11, no entanto, restringe o seu
alcance ao estabelecer que, em verdade, os honorários fixados anteriormente deverão
ser majorados, ou seja, somente haverá a possibilidade de condenação em honorários
recursais se estes já tiverem sido fixados na decisão recorrida.
Este é o sentido que se extrai da interpretação gramatical,
lógica e sistemática da inovação legislativa ora em análise.
Não se está aqui a dizer que, em qualquer hipótese, não são
cabíveis honorários recursais em agravo de instrumento. Haverá casos em que a
fixação da verba honorária será possível no agravo, como, por exemplo, em agravo
interposto em face de decisão parcial de mérito (art. 356, § 5o, CPC).
Pois bem, no caso dos autos, não houve fixação de honorários
advocatícios na decisão agravada, conforme anotado. Por conta disso, não há que se
falar em honorários advocatícios recursais.
Com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, fica
prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão monocrática pela qual foi
indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls. 16).
Descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047065-59.2020.8.26.0000 - Voto 24645
6
CPC multa entre 1% e 5% do valor da causa quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.
A referida sanção não tem lugar seja porque o agravo interno
restou prejudicado, seja porque a incidência dela não é automática, exigindo
manifesto propósito abusivo ou protelatório do recorrente, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
4a T., j. 18.05.2020, DJe 01.06.2020; AgInt no AREsp 886.843/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, 3a T., j. 22.09.2016, DJe 04.10.2016). No caso dos autos, não se
verifica a presença de manifesto propósito abusivo ou protelatório por parte da
agravante.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo, ficando
rejeitados também os pedidos deduzidos pelo agravado em contraminuta.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator